Tribunal: TJPA
Processo: 0120610-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0120610-78.2015.8.14.0301

APELANTE: ABILIO SILVA CORDERO

APELADO: ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO, SAMYA AYAN CORDERO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0120610-78.2015.8.14.0301

APELANTES:

ABILIO SILVA CORDERO

ADVOGADO: I
SMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

APELADOS;
ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO

ADVOGADO:
FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA E HENRIQUE SCHAPER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONSIDERANDO QUE O APELANTE CONSEGUIU, MINIMAMENTE, COMPROVAR OS FATOS ALEGADOS, E DIANTE DA AUSÊNCIA DE UMA ARGUMENTAÇÃO SÓLIDA OU CORPO PROBATÓRIO-INDICIÁRIO A MOSTRAR A NECESSIDADE DE REDUÇÃO, SAÍDA NÃO HÁ SENÃO CONSIDERAR A TOTALIDADE DO VALOR PEDIDO, QUANTO SEJA, R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHÕES DE REAIS), SOB A

PENA DE DECISÃO
CITRAPETITA
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I- A
sustentar as afirmações da inicial têm-se o seguinte: a) os documentos que mostram que a venda das cotas do Apelante pelo mesmo valor do que fora pago – sem atualização ou juros e, ainda, suportando a inflação – não faz sentido; b) que desconhecia a venda da outra empresa pelo 1º Apelado, caso contrária não faria aporte em valor vultoso para vender logo depois com prejuízo; c) a afirmação de uma testemunha sobre o fato de receber orientações do 1º Apelado na empresa C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda., e de um informante sobre o 1º Apelado se portar como sócio e colaborador da empresa, permite entender que realmente era sócio de fato e estava exercendo seu poder hierárquico; d) a própria “confissão” do 1º Apelado, a qual, embora imediatamente retratada, causa estranheza pela sinceridade demonstrada de pronto ao mesmo tempo em que gera dúvidas sobre a credibilidade de suas afirmações posteriores.

II-
Acerca do valor da promessa - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – a despeito de inicialmente parecer exagerado diante do capital social, o fato é que não reflete apenas o aspecto negocial e empresarial do negócio jurídico, mas também o viés familiar, com a maior parte do montante representando um pai supostamente querendo ajudar um filho.

III-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0120610-78.2015.8.14.0301

APELANTES:

ABILIO SILVA CORDERO

ADVOGADO: I
SMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

APELADOS;
ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO

ADVOGADO:
FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA E HENRIQUE SCHAPER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
ABÍLIO SILVA CORDEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na ação de danos morais e materiais, movida contra
ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO.

Versa a inicial, que o autor constituiu, em junho de 2011, a empresa C&S Vigilância Segurança Patrimonial Ltda, em sociedade com seu pai, 1° Réu, em condições iguais (50% para cada sócio), sendo que este mantinha como testa-de-ferro o Sr. Otávio Augusto da Silva Vilhena, que atuou nessa condição servindo ao primeiro requerido nesse e em outros empreendimentos. Sustenta que o primeiro requerido seria empresário experiente no ramo de segurança privada, sendo sócio majoritário de uma grande empresa - a Fiel Segurança Ltda. e de forma estranha dedicava bastante atenção á empresa da qual era minoritário, mantendo-se atento à evolução do empreendimento, usando a justificativa de ajudar o próprio filho (autor) a ser bem-sucedido, colocando em postos-chave da C&S pessoas de sua confiança, há muito submetidas a sua autoridade e controle.

Continuando, diz que no mês de setembro de 2012, após aumento de capital por aporte do Autor, e que o primeiro Réu, sócio oculto, na pessoa do outro sócio aparente, teria ficado com apenas 15% da sociedade, mesmo diante da discordância daquele, mas que tal investimento se deu em razão de excelente perspectiva de demanda de serviços no setor, que exigia mais capital social para concorrer nas licitações públicas. Aduz que apenas neste momento teria o primeiro requerido esclarecido os fatos ignorados pelo autor, informando ter comprometido em venda a empresa que seria sócio - de nome Fiel Vigilância e Transporte de Valores Ltda - e que entre os termos do contrato, aceitara cláusula contratual (7.2 Não-concorrência) por meio da qual agora os compradores (sócios proprietários da empresa PROSEGUR) entendiam que o primeiro demandado violara o pactuado, e por isso cobrar-lhe-iam duras sanções contratuais, que chegariam a mais de uma dezena de milhões. Foi então que o primeiro requerido teria proposto ao autor que realizasse seu sonho, pois pagaria em sua parte (85%) na empresa o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), correspondentes a U$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares norte-americanos para que fosse estudar e montar algum negócio nos EUA, evitando prejuízo contratual inerente.

Após a aceitação da proposta pelo requerente, o próprio réu encarregou-se de determinar os encaminhamentos internos na empresa para o encerramento das atividades, interrompendo proformas tributários, contábeis e de adequações sociais compatíveis à participação da empresa C&S em certames licitatórios, demonstrando à PROSEGUR a sua intenção de liquidar o empreendimento, sendo aquela empresa vendida por preço vil - R$ 150.000,00, ao passo que o primeiro requerido deixou de cumprir sua promessa, mesmo já tendo recebido o preço da venda de sua empresa (Fiel Vigilância), o que elevou o patrimônio do primeiro requerido e de sua esposa (2ª Requerida) e ao enorme prejuízo do demandante. Ao final, pediu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e em indenização por danos morais a ser arbitrada pelo juízo.

Foi oferecida Contestação.

Foram apresentados Memoriais.

Em sentença, o douto magistrado, julgo totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor Abílio Silva Cordero em face de Antônio Abílio Marques Cordero e Samya Ayan Cordero, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do art. 487,1 do CPC.

Apelação de Abílio Silva Cordero, aduzindo em síntese que: O douto sentenciante cometeu equívoco elementar, pois não é presunção do dano que é requerido, mas sim a presunção da obrigação, ou seja, são institutos e conceitos, totalmente diferentes. Requer ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 16 de agosto de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0120610-78.2015.8.14.0301

APELANTES:

ABILIO SILVA CORDERO

ADVOGADO: I
SMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES

APELADOS;
ANTONIO ABILIO MARQUES CORDERO E SAMYA AYAN CORDERO

ADVOGADO:
FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA E HENRIQUE SCHAPER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, a sentença ora recorrida julgou totalmente improcedentes os pedidos da inicial por considerar, em suma, que o Apelante, na condição de Autor, não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar o fato que alegava ser danoso, pelos seguintes fundamentos:

I – O Apelante não comprovou documentalmente que o 1º Apelado seria sócio de fato da empresa C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda., considerando ser inservível a prova testemunhal para tal fim;

II – O Apelado não comprovou documentalmente que sofreu o dano material, mais especificamente não demonstrou a existência da promessa de pagamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), considerando ser inservível a prova testemunhal para tal fim;

III – que o Apelante não comprovou os danos morais.

É certo, que os presentes autos trazem controvérsia acerca das regras e princípios que devem reger o direito processual probatório, conferindo oportunidade valiosa de tecer considerações judiciais sobre provas, indícios, presunções, máximas de experiência e de que modo cada um destes elementos possa e deva ser avaliado no processo civil.

Leciona LUÍS FILIPE PIRES DE SOUSA, Desembargador Português, antecipando os ensinamentos do livro Prova por Presunção no Direito Civil (3ª edição, Revista e ampliada, Almedina – no prelo) (disponível em
http://www.trl.mj.pt/PDF/O%20standard%20de%20prova%202017.pdf
), o seguinte:

“Na common law dominam dois standards de prova: o standard “evidence beyond a reasonable doubt” (prova para além de toda a dúvida razoável) para o processo penal e o “preponderance of evidence” (more-likely-than-not), preponderância de prova, nos casos civis designadamente nos EUA. O standard da prova preponderante visa preservar a igualdade e simetria entre os litigantes, incidindo sobre relações jurídicas em que os bens jurídicos envolvidos merecem igual consideração. Em certos casos civis exige-se uma “clear and convincing evidence”, prova clara e convincente, também explicitada com recurso à expressão “much-more-likely-than-not” (muito mais provável do que improvável). É o que ocorre designadamente nos casos de restrição dos direitos parentais.

(...).

Em Itália, a doutrina e a jurisprudência afirmam que para a afirmação da responsabilidade civil é suficiente a “preponderanza dell’evidenza”, devendo seguir-se o critério do mais provável que não. No setor específico da causalidade civil, SALVATORE PATTI admite mesmo a formulação menos exigente da prevalência mínima. LUIGI COMOGLIO refere que no que tange à correlação probabilística concreta entre o comportamento ilícito e o evento danoso, se deve seguir a regra da “normalidade causal”, segundo um critério definido como da “preponderanza dell’evidenza”, da probabilidade prevalecente ou do mais provável que não.

Pese embora a existência de algumas flutuações terminológicas, o standard que opera no processo civil é, assim, o da probabilidade prevalecente ou “mais provável que não”. Este standard consubstancia-se em duas regras fundamentais:

(i)

Entre as várias hipóteses de facto deve preferir-se e considerar-se como verdadeira aquela que conte com um grau de confirmação relativamente maior face às demais;

(ii)

Deve preferir-se aquela hipótese que seja “mais provável que não”, ou seja, aquela hipótese que é mais provável que seja verdadeira do que seja falsa.

Em primeiro lugar, este critério da probabilidade lógica prevalecente – insiste-se – não se reporta à probabilidade como frequência estatística, mas sim como grau de confirmação lógica que um enunciado obtém a partir das provas disponíveis.

Em segundo lugar, o que o standard preconiza é que, quando sobre um facto existam provas contraditórias, o julgador deve sopesar as probabilidades das diferentes versões para eleger o enunciado que pareça ser relativamente “mais provável”, tendo em conta os meios de prova disponíveis. Dito de outra forma, deve escolher-se a hipótese que receba apoio relativamente maior dos elementos de prova conjuntamente disponíveis.

Todavia, pode acontecer que todas as versões dos factos tenham um nível baixo de apoio probatório e, nesse contexto, escolher a relativamente mais provável pode não ser suficiente para considerar essa versão como “verdadeira”. Pelo que para que um enunciado sobre os factos possa ser escolhido como a versão relativamente melhor é necessário que, além de ser mais provável que as demais versões, tal enunciado em si mesmo seja mais provável que a sua negação. Ou seja, é necessário que a versão positiva de um facto seja em si mesma mais provável que a versão negativa simétrica.

Há, assim, um limite mínimo de probabilidade a partir do qual opera a probabilidade lógica prevalecente, que TARUFFO situa em 0,51. Há que esclarecer a forma de apresentação do grau de confirmação de hipóteses. Na metodologia proposta por este autor, cada prova concreta é valorável numa escala de 0 a 1 (grau particular de confirmação). Por sua vez, a representação da valoração do conjunto da probabilidade da hipótese dever fazer-se numa escala de valores 0
→

∞
, sem limite m
á
ximo (grau global de confirma
çã
o). As duas escalas combinam-se para determinar a probabilidade do facto. Os n
ú
meros s
ã
o aqui uma forma de expressar rela
çõ
es l
ó
gicas e não supõem medidas quantitativas de nada. Um grau de confirmação da hipótese superior a 0,50 deve considerar-se como o limite mínimo abaixo do qual não é razoável aceitar a hipótese como aceitável. Uma só prova clara e segura pode ultrapassar esse limite mínimo, podendo igualmente ser racional aceitar a hipótese confirmada por várias provas ditas indiretas convergentes, por exemplo”.

Ou seja, entre o processo civil e o processo penal existe uma gritante distinção entre a
atividade probatória
e entre a
persuasão probatória
, razão pela qual fato provado no processo penal somente é aquele aceito com um alto grau de certeza e confiabilidade, enquanto no processo civil fato provado pode ser aquele provável, possível, meramente assentado em indícios, arrimado em máximas de experiência ou até mesmo presunções, dependendo do caso.

No caso dos autos, entendo que o Apelante se desincumbiu, ainda que minimamente, de mostrar que os fatos narrados na inicial são potencialmente verdadeiros.

De fato, o 1º ponto a ser destacado é que, diferentemente do que restou afirmado na sentença, não se mostra nodal ou de vital relevância para o caso em apreço a discussão acerca da pessoa que realmente era o sócio formal do Apelante na empresa de vigilância, se seu pai – ora 1º Apelado – ou o sr. Otávio Augusto da Silva Vilhena. Explico.

Este ponto não constou do pedido ou mesmo da causa da pedir do presente processo. Realmente, trata-se de ponto discutido unicamente no debate fático para clarificar o contexto da controvérsia. Portanto, entendo tratar-se inaplicável o art. 987, CC.

Contudo, ainda que fosse caso de realizar tal comprovação, mister considerar que existem elementos nos autos que mostram que o 1º Apelado era sócio de fato da empresa do Apelante.

A despeito de o magistrado de origem afirmar que
“a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, por meio de áudio e vídeo, não teve a utilidade destacada pelo autor em seus memorais; ao contrário, as testemunhas ouvidas prestaram declarações frágeis e, em certos pontos, contraditórias com os fatos apontados na inicial e com o próprio depoimento pessoal do autor, sendo assim inservível para o fim colimado
”, a verdade é que não foi bem assim.

Realmente, a testemunha Inivalda Marques Vasconcelos afirmou “
ter auxiliado na constituição da sociedade empresária C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda, a pedido do primeiro requerido, não sabendo contudo dizer o motivo da saída do autor e nem quem teria aportado os valores referentes á integralização das quotas sociais;

ressaltou que tanto autor quanto o réu lhe davam orientações e ainda ter escutado conversa de que a permanência do autor como sócio da C&S causaria embaraços á transação realizada pelo primeiro requerido com a Prosegur e que também teria ouvido falar que, com a venda da Fiel à Prosegur, o réu iria ajudar o autor como filho; afirmou, ainda, que acreditava que o réu estaria fazendo investimentos na empresa C&S.
”

Ou seja, inobstante o juiz de piso argumentar que
“Pelo que se vê, a maioria das afirmações das testemunhas, relativos aos fatos essenciais para o julgamento da lide, decorreram de informações prestadas pelo próprio autor ou então de ouvi dizer ou de mero subjetismo, afastando assim sua força probatória”
não se trata de informação repassada pelo Apelante à testemunha ou simples achismo da parte dela, mas sim a externalização de informação que ouviu dentro da própria empresa, isto é, conhecimento interno do ambiente de trabalho.

Ademais, a própria sentença asseverou que o informante Otávio Augusto da Silva Vilhena, sócio formal do Apelante, confirmou em juízo que
“o réu se portava como sócio e colaborador da empresa C&S Vigilância”
,

Ora, se o 1º Apelado realmente nenhuma relação ou vínculo possuía com a empresa do Apelante por qual razão repassaria orientações para a testemunha? Além disso, por qual motivo se portava como sócio da empresa C&S Vigilância? Não faz sentido.

Assim, ambos os depoimentos constituem, ao menos, indícios de que o 1º Apelado exercia funções de mando dentro da empresa, condutas típicas de sócio!

Não merece guarida, ainda, a afirmação sentencial de que a prova oral/testemunhal não pode,
per si
, comprovar a existência do contrato, mas apenas seus efeitos, uma vez que o CPC/2015 mudou drasticamente a normatização a respeito da matéria.

Deveras, o CPC revogado dispunha, em seu art. 401, que
“
A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados”
.

O novo CPC/2015, a seu turno, assevera expressamente no art. 207, p. ú, que “
Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”
.

Percebe-se, portanto, que a normatização processual pátria evoluiu de um radicalismo negatório para admitir uma elasticidade probatória acerca da demonstração da existência dos negócios jurídicos, independentemente de seu valor, em homenagem ao princípio da verdade real.

Consectariamente, não se pode concordar com a decisão recorrida quando afirma que
“a parte autora não se preocupou em juntar nenhuma prova documental que conduzisse à conclusão de que tenha havido a citada promessa de pagamento; e nem se venha alegar que os documentos juntados com a inicial (contratos sociais, alterações contratuais da empresa C&S Vigilância e contrato de compra e venda, realizado entre a empresa Fiel Vigilância e Prosegur do Brasil) serviriam como início de prova documental, vez que estes não tem relação direta com a pretensa transação envolvendo o autor e o primeiro requerido. Entendimento contrário implicaria em sempre se considerar como início de prova, para fins do dispositivo citado, a juntada de qualquer documento pela parte ao processo, ainda que relacionado a fato diverso do direito material postulado, não sendo essa a intenção do legislador”.

Em primeiro lugar, porque em nenhuma parte a disposição expressa da lei exige que
“a prova por escrito”
a ser complementada pela prova oral/testemunhal seja do negócio jurídico em si, podendo tratar-se das circunstâncias que envolvem sua realização.

Em segundo lugar, é discrepante dos demais elementos que integram o processo a afirmação de que “
os documentos juntados com a inicial (contratos sociais, alterações contratuais da empresa C&S Vigilância e contrato de compra e venda, realizado entre a empresa Fiel Vigilância e Prosegur do Brasil) (...) não tem relação direta com a pretensa transação envolvendo o autor e o primeiro requerido (,...)
”, posto que constituem todos pontos integrantes da mesma trama.

Em terceiro lugar, mostra-se irrazoável e desproporcional a assertiva de que “
Entendimento contrário implicaria em sempre se considerar como início de prova, para fins do dispositivo citado, a juntada de qualquer documento pela parte ao processo, ainda que relacionado a fato diverso do direito material postulado, não sendo essa a intenção do legislador”
, seja porque me parece que a intenção do legislador foi justamente o contrário do afirmado, ou seja, permitir a produção probatória em nome da primazia da realidade, seja porque, ainda, a análise desta questão deverá ser feita caso a caso, e não
a priori
e absolutamente afastada, sob pena de recair na mesma intransigência processual que o CPC/2015 buscou elidir com a modificação legislativa.

O fato é que o Direito tem verdadeiramente repulsa ao extremismo, seja ele literal, hermenêutico ou ponderativo. Se nem mesmo os direitos fundamentais são absolutos - e nem poderiam ser diante da necessária conformação e inafastável coexistência intraconstitucional – com muito menos razão há de se considerar absoluta eventual proibição de regras infraconstitucionais, mormente aquelas que modificaram redação anterior para afastar a vedação total!

Uma vez estabelecida a possibilidade de utilizar a prova oral/testemunhal como embasadora da comprovação da promessa de pagamento alegadamente feita do 1º Apelado para o Apelante, cumpre analisar se restou nos autos, ainda que indiciariamente, demonstrada a realização de tal promessa.

Os elementos permitem concluir, dentro da lógica acima tratada de
“more-likely-than-not”
, ou seja, da regra de 51% de comprovação, que sim.

Vejamos.

Não encontra força jurídica o entendimento esposado na sentença de que
“(...) poderia muito bem o autor ter juntado aos autos, por exemplo, eventuais mensagens trocadas entre o demandante e o primeiro réu, seja por meio do aplicativo WhatsApp, seja por meio de emails ou de mensagens de texto, entre outras formas de comunicação, para fins de demonstrar a existência do aludido pacto, ainda mais que o réu passou a morar em outro Estado após a venda, consoante informado pelo autor em depoimento pessoal (...). Por outro lado, ainda que se trate de relação entre pai e filho, baseada na confiança que se presume existente, é inadmissível que se realize uma negociação envolvendo cifras milionárias (R$ 5.000.000,00), sem sequer haver a formalização por meio de instrumento contratual da aludida promessa de pagamento”.

É fato incontroverso nos autos que 1º Apelado e Apelante são pai e filho (respectivamente). Portanto, não apenas o grau de confiança extremo justificaria a ausência de instrumento escrito, mesmo com o valor elevado, mas também as existências de profundas questões sentimentais enraizadas em décadas de convivência, de amor, carinho e afeto, de acordo com as máximas de experiência, acabariam por tornar um contrato não somente despiciendo, mas também ofensivo, violador das mais básicas regras de boa-fé e crença na confiabilidade mútua que em geral pais e filhos nutrem uns pelos outros.

Este raciocínio, longe de ser raso ou superficial, na verdade reflete máximas de experiência, instituto perfeitamente utilizável em decisões judiciais por constituir baliza interpretativa legítima e dotada de validade jurídica. Afinal, conforme ensinamento e FRANCISCO ROSITO na obra
DIREITO PROBATÓRIO – As Máximas De Experiência Em Juízo
(fls. 79),
“as máximas de experiência, enquanto proposições abstratas, enunciam um alto grau de probabilidade
”.

Ainda acerca da importância das máximas de experiência no processo e no convencimento do magistrado dispõem Ana Margarida Faria de Andrade na sua dissertação de Mestrado “A PROVA POR PRESUNÇÃO NO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AS PRESUNÇÕES JUDICIAIS E O RECURSO AO SENSO COMUM E ÀS MÁXIMAS DA EXPERIÊNCIA”:

“As máximas da experiência assumem um papel probatório no que concerne aos factos e à convicção formulada pelo julgador. Estas são consideradas os alicerces das presunções judiciais, operando como princípio maior do apuramento factual.

No âmbito de um processo, quando alguém oferece o seu testemunho, o juiz aplica as máximas da experiência no momento em que faz a ponderação da admissibilidade de tal testemunho, ao se questionar relativamente a aspetos intimamente relacionados com a existência de algum impedimento, independentemente da sua natureza, carácter idoneidade.

As máximas da experiência assumem também um papel relevante quando aplicadas na apreciação e valoração das provas, que irão determinar e assumir um papel relevante na apreciação e decisão da causa, onde é essencial a valoração da prova e do respetivo resultado.

Até porque no sistema de livre apreciação da prova, as máximas da experiência assumem especial importância, porque conduzem ao raciocínio jurídico. Para além disso, estas estabelecem critérios de diferenciação e de similaridade entre conclusões e factos ocorridos. Esta função acaba por ser determinante, funcionando como um critério que irá determinar se uma prova é admissível ou inadmissível”.

A propósito, as máximas de experiência passaram a ser tão relevantes no Direito moderno que o instituto foi positivado pelo NCPC em seu art. 375, o qual dispõe:

“Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

Em outras palavras, é aceitável e compreensível que, tratando-se de negociações entre pais e filhos, mesmo de valores altos, não existam formalização da promessa de pagamento, não sendo a mera inexistência do instrumento motivo hábil para afastar sua ocorrência, mormente quando arrimadas em outros elementos indiciários.

Um elemento indiciário é, certamente, a própria cadeia de formação e alteração da empresa C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda.

De fato, conforme mostram documentos de fls. 08-61, citada empresa foi aberta em setembro de 2011 com capital social de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e teve seu capital social expandido – com investimento realizado pelo Apelante – em setembro de 2012, com aporte de mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), de acordo com cláusula primeira da consolidação contratual de fls. 22 e ss. Tal mudança deu nova configuração societária, deixando o Apelante com 85% do capital social.

Ou seja, o Apelante teria, então, desembolsado a quantia de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinco e cinco reais) na criação e ampliação da empresa, sendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) em setembro de 2011 e mais R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em setembro de 2012 para, em junho de R$ 2013, receber unicamente a mesma quantia sem qualquer acréscimo de juros? E ainda sofrendo os efeitos deletérios da inflação sobre o valor? Igualmente não faz sentido.

Faz menos sentido ainda se considerar um fato público e notório: que a empresa vendida pelo apelante continua em atividade, compondo grande grupo econômico, com aparente saúde financeira. Ou seja, não se tratava de empresa falida a justificar a venda, mas sim de empresa com potencial de crescimento, o que se provou ao longo dos anos.

Além disso, o fato de existir um lapso temporal de quase 2 (dois) anos entre a venda da empresa FIEL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e a venda da empresa C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda. só mostra que o Apelante realmente desconhecia a venda da outra empresa feita por seu pai, 1º Apelado, pois, se de fato soubesse, não teria motivos para aportar quase R$ 300.000,00 de capital na empresa em 11 de setembro de 2021 para, unicamente, ter prejuízo (considerando a inflação) 9 (nove) meses depois.

Novamente as máximas de experiência – e também o bom senso – permitem concluir que há mais por trás de tal negociação, não mostrando os simples documentos sobre esta venda de cotas a totalidade da realidade.

De frisar, ainda, que o próprio 1º Apelado – em um inequívoco ato falho – confessou a veracidade dos fatos narrados na inicial quando questionado em juízo se as afirmações do Apelante eram verdadeiras. Ainda que tenha prontamente percebido seu lapso e mudado sua resposta, a simples conduta de responder afirmativamente de modo automático e imediato confere, indubitavelmente, caráter indiciário para seu depoimento, permitindo compreender que as alegações do Apelante são provavelmente verdadeiras.

Veja-se, assim, que a sustentar as afirmações da inicial têm-se o seguinte: a) os documentos que mostram que a venda das cotas do Apelante pelo mesmo valor do que fora pago – sem atualização ou juros e, ainda, suportando a inflação – não faz sentido; b) que desconhecia a venda da outra empresa pelo 1º Apelado, caso contrária não faria aporte em valor vultoso para vender logo depois com prejuízo; c) a afirmação de uma testemunha sobre o fato de receber orientações do 1º Apelado na empresa C&S Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda., e de um informante sobre o 1º Apelado se portar como sócio e colaborador da empresa, permite entender que realmente era sócio de fato e estava exercendo seu poder hierárquico; d) a própria “confissão” do 1º Apelado, a qual, embora imediatamente retratada, causa estranheza pela sinceridade demonstrada de pronto ao mesmo tempo em que gera dúvidas sobre a credibilidade de suas afirmações posteriores.

Acerca do valor da promessa - R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – a despeito de inicialmente parecer exagerado diante do capital social, o fato é que não reflete apenas o aspecto negocial e empresarial do negócio jurídico, mas também o viés familiar, com a maior parte do montante representando um pai supostamente querendo ajudar um filho.

Outrossim, um aspecto processual deve ser considerado: em nenhum momento os Apelados contestaram os pedidos iniciais demonstrando a necessidade de reduzir este valor e tampouco foi produzida qualquer prova, indício, presunção ou máxima de experiência a mostrar que poderia ou deveria ser menor.

Ora, uma vez que se está considerando que o Apelante conseguiu, minimamente, comprovar os fatos alegados, e diante da ausência de uma argumentação sólida ou corpo probatório-indiciário a mostrar a necessidade de redução, saída não há senão considerar a totalidade do valor pedido, quanto seja, R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sob a pena de decisão
citrapetita
.

Quanto ao dano moral, a despeito de não ter sido produzida qualquer prova de sua configuração, o fato é que o Apelante deixou de apresentar irresignação específica e pedido próprio deste ponto no recurso apelativo, razão pela qual deixo de analisa-lo;

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para
REFORMAR a sentença e CONDENAR OS APELADOS AO PAGAMENTO de

indenização material no importe de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais)
.

Inverto os ônus sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme art. 85, p. 2º, CPC.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/08/2022